Tribunal: TJES
Processo: 5000542-86.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000542-86.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANGELINA GOMES ROSSI TINELLI 11751508781 e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000542-86.2020.8.08.0048

RECTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RECDOS.: ANGELINA GOMES ROSSI TINELLI 11751508781 E BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO
NA
COMPENSAÇÃO DE CHEQUE
. FALHA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS BANCOS. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS E TARIFAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tese da inicial:
Alega a autora, em síntese, que em 04.07.2019 emitiu cheque do Banco Santander, no valor de R$ 1.436,00 (mil quatrocentos e trinta e seis reais), para pagar locação de imóvel. Aduz que o locador, ao receber o cheque, o depositou em agência de sua instituição bancária (Bradesco), primeira requerida, mas, todavia, foi debitado o valor parcial de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais). Afirma não ter tido problema com o locador, vez que o Santander repassou a ele o valor integral e somente após 25 dias da primeira compensação equivocada que o Bradesco debitou o saldo remanescente de R$ 1.000,00 (mil reais) do título emitido. Narra
que
outros títulos também foram compensados no intervalo de um mês, o que formou uma bola de neve no seu planejamento financeiro. Alega que teve o seu nome incluso no Cadastro de Emitentes de Cheques em fundos. Requer indenização por danos morais e repetição do indébito no valor de R$ 981,82 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) referentes aos juros e tarifas cobrados indevidamente.

2. Tese do Recorrente Banco Santander
:
Em sede de Recurso Inominado, alega o Banco recorrente que
foi emitido o cheque 000.110 no valor de R$ 1.436,80, o qual foi acolhido para depósito em conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco (Banco 237)
. Aduz que o
cheque foi apresentado pelo Banco Bradesco com valor divergente R$ 436,80 (pago). Em 30/07/2019 foi realizado o acerto a debito e compensação de R$ 1.000,00. Alega que a falha foi do Banco Bradesco. Alega não ter havido por parte do Santander nenhuma infração a um dever, motivo pelo qual não há dever de indenizar. Aduz, ainda, que não há que se falar em indenização em dobro.
Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a minoração do dano moral arbitrado.
3. Tese da Recorrida
Angelina Gomes Rossi Tinelli 11751508781
: Em sede de contrarrazões a requerida alega que é de fácil constatação de que houve dupla compensação do cheque, o que está em desacordo, vez que tal cártula representa ordem de pagamento a vista, portanto, as requeridas falharam na prestação de seus serviços. Tal erro fez com que a requerente sofresse cobrança de juros e tarifas e que esta ainda teve seu nome incluso no Cadastro de Emitentes de Cheque, o que deixou sua conta com saldo devedor. Aduz que não houve qualquer apresentação de motivo pelo qual o cheque foi compensado em duas parcelas. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Tese do Recorrido Bradesco S.A.
: Em contrarrazões o recorrido afirma que a conta administrada pela recorrida é do locador e que a questão se deu entre a autora e a recorrente, não havendo em que se falar em responsabilidade da recorrida. Aduz que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar. Aduz que a autora emitiu um cheque no valor menor, sendo este compensado, conforme valor disponível em conta. Requer que seja dado parcial provimento ao recurso interposto pelo corréu, com a reforma da r. sentença de piso para que seja julgado improcedentes os pedidos da autora em relação ao Banco Bradesco.
5. Sentença
:
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de: (a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento; (b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem R$ 981,82 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), já em dobro, a título de repetição do indébito, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.”

6. Fundamentação
:
Conheço do recurso apresentado,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Analisando detidamente os autos observo que a autora emitiu
um
cheque no valor de R$
1.436,00 como forma de pagamento de locação de imóvel e que tal cheque foi depositado no Banco Bradesco. Verifica-se das provas dos autos que houve um erro por parte dos Bancos requeridos e que, por esse motivo, o cheque foi compensado em duas parcelas, uma no valor de R$ 436,00 e outra no valor de R$ 1.000,00. Observa-se que apenas 25 dias após a primeira compensação, houve a segunda compensação para correção do erro. O Santander alega culpa do Bradesco e afirma que este apresentou o cheque com valor divergente. O Bradesco por sua vez, afirma que a relação foi entre a autora e o Santander, sendo que não tem qualquer responsabilidade no fato. Ora, observa-se dos autos que de fato houve erro por parte dos Bancos requeridos e que a falha de comunicação havida entre os Bancos não pode ser repassada ao consumidor, de sorte que qualquer prejuízo decorrente de problemas internos dos Bancos devem ser por eles suportados.
Dessa forma, entendo que as
Instituições Bancárias respondem objetivamente pelos fatos e vícios resultantes de sua
s
atividade
s
, ou seja, pelos riscos do empreendimento, razão pela qual,
ocasionando
prejuízo
ao consumidor
em razão
da
ineficiência
de seus serviços
, é de responsabilidade
de ambos os agentes financeiros repararem os danos causados
, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
. Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço por parte dos Bancos requeridos, resta-lhes o dever de indenizar. Ainda, não há nos autos qualquer explicação plausível por parte dos Bancos requeridos do motivo pelo qual o cheque da autora foi compensado em duas parcelas. No que tange a restituição de juros e tarifas, entendo acertada a r. decisão
a quo
que determinou a restituição em dobro à autora dos encargos contratuais, pois indevida a cobrança, já que esta apenas ocorreu devido a erro cometido pelos requeridos. A imposição de lucro com base em alegado “erro” é situação de má-fé, sendo acertada a devolução em dobro dos valores. Não há como se admitir o lucro com base em erro. No que tange ao dano moral, perfeitamente cabível, pois toda a confusão dos Bancos requeridos geraram na autora desorganização financeira, sofrendo ainda cobranças que não estavam programadas, fazendo com que sua conta ficasse com saldo devedor. Além do que teve seu nome incluído no Cadastro de Cheque sem Fundos, violando sua honra objetiva. Assim, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, toda angústia, ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, portanto perfeitamente cabível o dano moral arbitrado. No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta dos Bancos, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos
.

7 Dispositivo
:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.